Tribunal: TJDFT
Processo: 0730441-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. PRECLUSÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA
1. Falta do interesse de agir quando o provimento jurisdicional buscado não se reveste de qualquer utilidade ou necessidade para a parte autora/exequente ou, ainda, quando o instrumento processual utilizado é inadequado para a obtenção do resultado pretendido. No Cumprimento de Sentença n. 0712073-67.2019.8.07.0020, que tramitou na 2a Vara Cível de Águas Claras, a petição inicial foi indeferida, o que não impede o ajuizamento de nova ação. Não há que se falar em coisa julgada de sentença proferida em processo que não se formou a relação jurídica apta ao seu desenvolvimento (Acórdão 1622733, 07052492420218070020, Relator: João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no PJe: 11/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. No caso concreto, a questão relativa à nulidade da citação por edital já foi apreciada em sentença com trânsito em julgado. Nesse contexto, é evidente que a reapreciação da questão em debate encontra óbice no artigo 505 do Código de Processo Civil, segundo o qual “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão".
3. Agravo de Instrumento interposto pelos Executados parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.